Tribunal: TJSP
Processo: 1003177-36.2016.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação de imóvel – Ação de despejo – Denúncia vazia – Cerceamento de defesa – Inexistência – Contrato trazido com a contestação que foi substituído por avença pactuada posteriormente – Autonomia dos contratantes – Prorrogação do contrato por prazo indeterminado – Possibilidade da pretensão de retomada.

Inexistência de omissão, contradição,

Ementa:
Embargos de Declaração – Apelação – Locação de imóvel – Ação de despejo – Denúncia vazia – Cerceamento de defesa – Inexistência – Contrato trazido com a contestação que foi substituído por avença pactuada posteriormente – Autonomia dos contratantes – Prorrogação do contrato por prazo indeterminado – Possibilidade da pretensão de retomada.

Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.